Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705180-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: ALEXSANDRO ROCHA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de ALEXSANDRO ROCHA CARVALHO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO/DF. Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do crime de vias de fato e ameaça no contexto da Lei Maria da Penha, sendo a prisão convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Alega que a decisão carece de fundamentação, não tendo o juízo levado em consideração que não havia medidas protetivas em vigor, valorando apenas o depoimento da suposta vítima, que está desacompanhado de qualquer outra prova. Ademais, não apontou o juízo, de forma concreta, em que medida a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, valendo-se de argumentos vagos, que podem ser usados em qualquer processo. Sustenta ser cabível a liberdade provisória e a fixação de outras medidas cautelares que não a prisão preventiva, previstas no art. 319 do CPP, com monitoramento eletrônico, argumentando que não há necessidade de encarceramento do paciente nesta fase do processo. Colaciona julgado sobre o tema. Salienta, ainda, que, em caso de condenação, o paciente tem grandes chances de cumprir regime prisional diverso do fechado, a evidenciar a desproporcionalidade da segregação cautelar. Considera arbitrária a decisão do juízo, por não aplicar outras medidas cautelares, as quais defende foram feitas para evitar a prisão preventiva de imediato, mencionando que há situações que passaram pelo juízo da custódia, inclusive no mesmo dia, em que os presos foram liberados para responder ao processo em liberdade, com aplicação dessas medidas, revelando que há grande disparidade nas decisões daquele juízo. Destaca que o paciente possui endereço fixo e se compromete a comparecer a todos os atos do processo quando devidamente intimado. Ao final, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva e concedida liberdade provisória ao paciente para defender-se solto das acusações que lhe são impostas, comprometendo-se, desde já, a comparecer a todos os atos do processo, sem criar qualquer obstáculo ou embaraço ao regular andamento da persecução penal. Alternativamente, requer seja aplicado monitoramento eletrônico, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. Embora a defesa aponte como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF, colhe da argumentação que o ato apontado como coator foi proferido pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 55757845). 1. Da higidez do ato coator Com efeito, o art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E compete ao magistrado, em decisão fundamentada, na forma exigida pelos artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal), demonstrar “a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Depreende-se do ato apontado como coator que tais exigências foram observadas, salientando o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia a prova da materialidade e os fortes indícios de autoria, destacando, ainda, a periculosidade do agente, que é reincidente específico e agrediu a vítima com socos, chutes e esganadura, conforme se infere in verbis: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal com socos, chutes e esganadura, verossímeis de acordo com a análise do laudo do IML. O autuado é reincidente específico. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALEXSANDRO ROCHA CARVALHO, nascido em 07/08/1990, filho de Antonio Jose Ferreira de Carvalho e Adelina Rocha Carvalho, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Caso o autuado venha a ser colocado em liberdade, imponho-lhe, desde já, as seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com Katia Kelly Caitano; b) proibição de contato com Katia Kelly Caitano, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e c) proibição de se aproximar de Katia Kelly Caitano, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da requerente.(...)” Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Destarte, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) 2. Dos requisitos da prisão preventiva Notoriamente, a segregação cautelar visa resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, quando “houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” e, ainda, “em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)”, conforme § 1o do mesmo dispositivo. Desse modo, a prisão preventiva, além de impedir a reiteração delitiva, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, como bem destacou a il. autoridade apontada como coatora. E, na hipótese, os autos evidenciam a materialidade e os fortes indícios de autoria, cabendo destacar as declarações da vítima e do paciente, em que confirma parte das agressões, e o laudo preliminar de exame de corpo de delitos, em que a vítima relata ter sido agredida pelo paciente com socos e chutes, apresentando equimoses arroxeadas em diversas partes do corpo (ID 185658040 e 185658036 dos autos de origem). Mostra-se necessário, assim, atuação mais enérgica do Estado neste momento para por fim ao ciclo de violência a que está submetida a vítima, pois “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) 3. Da proporcionalidade A prisão preventiva, como já dito, é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente. Ademais, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Não há coação ilegal a ser sanada in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Oficie-se a il. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2024 18:45:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator